Tribunal: TJBA
Processo: 0005478-55.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005478-55.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA e outros

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: JESUITA JOAQUINA DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORAS MUNICIPAIS DO CARGO DE SERVENTE. MUNICÍPIO DE SERRINHA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE QUINQUÊNIO E ANUÊNIO. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 749/2007 A SERVIDORES NÃO PERTENCENTES AO MAGISTÉRIO. REGÊNCIA PELA LEI MUNICIPAL Nº 690/2006. DIREITO APENAS AO ANUÊNIO. RECURSO DA AUTORA ALINA HELENA CORDEIRO DE ARAÚJO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por servidoras ocupantes do cargo de Servente do Município de Serrinha, que pleiteiam a inclusão, em folha de pagamento, do quinquênio de 8% sobre os vencimentos, bem como a implementação de 1% a título de anuênio, com o pagamento das diferenças e reflexos salariais, nos termos da Lei Municipal nº 750/2007. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de quinquênios à autora Jesuíta Joaquina de Araújo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as servidoras ocupantes do cargo de Servente têm direito à percepção do quinquênio previsto na Lei Municipal nº 750/2007;
(ii) estabelecer se possuem direito ao adicional por tempo de serviço (anuênio) nos moldes da Lei Municipal nº 690/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício do quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007 e regulamentado pela Lei nº 750/2007 aplica-se exclusivamente aos profissionais do magistério, não alcançando as servidoras ocupantes do cargo de Servente, que integram categoria funcional diversa.

As autoras estão submetidas ao regime jurídico da Lei Municipal nº 690/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos de Serrinha), cujo art. 86 assegura apenas o adicional por tempo de serviço (anuênio), equivalente a 1% por ano de efetivo exercício, até o limite de 35%.

Não há prova de que o Município tenha deixado de efetuar o pagamento do anuênio previsto na Lei nº 690/2006, de modo que inexiste direito à percepção cumulativa do quinquênio pleiteado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica no sentido de que servidores não integrantes do magistério não fazem jus ao quinquênio previsto na Lei nº 750/2007, sendo-lhes aplicável apenas o adicional de 1% ao ano (anuênio), conforme precedentes das Câmaras Cíveis do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do Município provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

O quinquênio instituído pelas Leis Municipais nº 749/2007 e nº 750/2007 é devido exclusivamente aos servidores do magistério.
Servidores do cargo de Servente submetem-se ao regime da Lei Municipal nº 690/2006, que prevê apenas o adicional de 1% por ano de serviço (anuênio).
Inexiste direito adquirido à extensão do quinquênio a categorias funcionais não abrangidas pela lei específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º e 373, I; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Leis Municipais nº 749/2007 e nº 750/2007.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0005481-10.2013.8.05.0248, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 08.12.2020;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0005709-82.2013.8.05.0248, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 27.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0005478-55.2013.8.05.0248
, oriundos da Comarca de Serrinha, em que figuram como
apelantes

e apelados
JESUÍTA JOAQUINA DE ARAUJO, ALINA HELENA CORDEIRO DE ARAUJO E MUNICIPIO DE SERRINHA

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora Alina Helena Cordeiro de Araújo e,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo do réu.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03